Tribunal: TJDFT
Processo: 0749721-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE REMUNERATÓRIO DE SERVIDORES PÚBLICOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. TAXA SELIC APÓS EC 113/2021. AUSÊNCIA DE ANATOCISMO. RECURSO DESPROVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que conheceu e desproveu agravo de instrumento interposto em cumprimento de sentença coletiva, no qual se rejeitou objeção à executividade, afastou alegação de inexigibilidade do título com base no Tema 864/STF, indeferiu pedido de suspensão em razão de ação rescisória sem efeito suspensivo e determinou a incidência da taxa SELIC, após a EC 113/2021, sobre o valor consolidado do débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à prejudicialidade externa e à necessidade de suspensão do cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se houve omissão ou contradição quanto à alegada inexigibilidade do título executivo por “coisa julgada inconstitucional” à luz do Tema 864/STF; (iii) determinar se houve omissão ou contradição quanto à metodologia de aplicação da taxa SELIC após a EC 113/2021, especialmente quanto à alegação de anatocismo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrenta expressamente a alegação de prejudicialidade externa ao consignar que a ação rescisória não possui efeito suspensivo automático, sobretudo diante do indeferimento da tutela provisória, afastando a incidência do art. 313, V, “a”, do CPC.
4. O julgado analisa a alegação de inexigibilidade do título executivo e reafirma a autoridade da coisa julgada material, estabelecendo que eventual desconstituição deve ocorrer por meio de ação rescisória, sendo inviável rediscutir a constitucionalidade do título na fase executiva.
5. O acórdão afasta a aplicação do Tema 864/STF ao distinguir revisão geral anual de reajuste remuneratório decorrente de lei específica reconhecida em título judicial transitado em julgado.
6. A decisão embargada examina a aplicação da taxa SELIC após a EC 113/2021 e fixa que sua incidência sobre o valor consolidado do débito está em conformidade com o art. 3o da emenda e com a Resolução CNJ 303/2019.
7. O colegiado afirma que a SELIC constitui índice único que engloba correção monetária e juros de mora, afastando a ocorrência de anatocismo ou bis in idem.
8. A mera insatisfação com o julgamento não configura omissão, obscuridade ou contradição, sendo incabível a rediscussão da matéria nos embargos de declaração, que não se prestam ao reexame do mérito já decidido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos. O acórdão embargado é mantido incólume.

Tese de julgamento: "1. A omissão apta a ensejar embargos de declaração exige ausência de manifestação sobre ponto relevante expressamente ventilado; o reexame da tese jurídica firmada configura mero inconformismo. 2. O magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, sendo suficiente decisão fundamentada que enfrente adequadamente as questões jurídicas essenciais."
__________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169, § 1o; CPC, arts. 1.022, 1.025, 313, V, “a”, 489, § 1o, 535; EC 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ 303/2019.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 905.357/RR (Tema 864); STF, ADI 7.391 AgR; STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1.359.666/RJ.